Tribunal: TJES
Processo: 5004635-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004635-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHAEL PITER BONO ALVES
AGRAVADO: ESPOLIO DE PAULO DECIO FONSECA DE AGUIAR e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004635-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL PITER BONO ALVES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO DÉCIO FONSECA DE AGUIAR E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHAEL PITER BONO ALVES
contra a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de
reintegração de posse
com pedido de tutela de urg
ên
cia

registrada sob o nº 5010529-20.2022.8.08.0035 que lhe move o
Espólio de Paulo Décio Fonseca de Aguiar e outro
d
eferiu
a tutela provisória de urgência pleiteada
para determina
r
a reintegração do autor,
ora Agravado,
na posse do bem
descrito na exordial
.

Em suas razões (evento
2
6
75653
), postulou a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse determinada a suspensão da decisão de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão
.

Para tanto, relata que: i) os fatos apresentados pelo Agravado não condizem com a verdade, eis que o imóvel que tem como inscrição imobiliária junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha – ES, o número 01.07.098.0032.001 sendo certo que o proprietário que consta no respectivo é a Sra. Ana de Fátima da Silva Lima Aguiar inscrita no CPF: 811.443.347-72; ii) afirma que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo Agravante onerosamente e de boa-fé, conforme faz prova com cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda, sendo certo que foi objeto de transação como pagamento pela venda de outro imóvel.

Foi proferida decisão indeferindo a liminar (id 2709753).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 2839360)
ocasião em que esclareceu que o Agravante em fevereiro do corrente ano mediante violência esbulhou a e continuar a esbulhar a posse do imóvel objeto de reintegração que lhe foi outorgada pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (processo nº 0009900-58.2008.8.08.0024). Salienta que p
or força do múnus da inventariança, o Sr Alessandro Calmon de Aguiar, ora agravado, em favor do espólio e sob guarda e comando do 1º Juízo de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, exercia nos termos da lei, a posse ininterrupta, total, mansa e pacífica do citado imóvel até a data do esbulho. Mediante tranca com cadeado em portão de ferro e muros que protegiam sua posse. Salienta inclusive que por determinação do juízo do inventário, efetuou o pagamento de R$16.560,49 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) relativos ao IPTU em atraso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 01 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHAEL PITER BONO ALVES contra a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência registrada sob o nº 5010529-20.2022.8.08.0035 que lhe move o Espólio de Paulo Décio Fonseca de Aguiar e outro deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a reintegração do autor, ora Agravado, na posse do bem descrito na exordial.

Em suas razões (evento 2675653), postulou a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse determinada a suspensão da decisão de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Para tanto, relata que: i) os fatos apresentados pelo Agravado não condizem com a verdade, eis que o imóvel que tem como inscrição imobiliária junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha – ES, o número 01.07.098.0032.001 sendo certo que o proprietário que consta no respectivo é a Sra. Ana de Fátima da Silva Lima Aguiar inscrita no CPF: 811.443.347-72; ii) afirma que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo Agravante onerosamente e de boa-fé, conforme faz prova com cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda, sendo certo que foi objeto de transação como pagamento pela venda de outro imóvel.

Conforme id. 2709753, foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 2839360) ocasião em que esclareceu que o Agravante em fevereiro do corrente ano mediante violência esbulhou a e continuar a esbulhar a posse do imóvel objeto de reintegração que lhe foi outorgada pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (processo nº 0009900-58.2008.8.08.0024). Salienta que por força do múnus da inventariança, o Sr Alessandro Calmon de Aguiar, ora agravado, em favor do espólio e sob guarda e comando do 1º Juízo de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, exercia nos termos da lei, a posse ininterrupta, total, mansa e pacífica do citado imóvel até a data do esbulho. Mediante tranca com cadeado em portão de ferro e muros que protegiam sua posse. Salienta inclusive que por determinação do juízo do inventário, efetuou o pagamento de R$16.560,49 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) relativos ao IPTU em atraso.

Do que se infere da exordial, o Autor, ora agravado, ajuizou na origem ação de reintegração de posse alegando que obteve a posse do imóvel objeto da lide em razão de decisão judicial proferida nos Autos do Processo de inventário de Paulo Décio Fonseca de Aguiar, registrada sob o nº 0009900-58.2008.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória e, por força do múnus da inventariança, o Sr. Alessandro Calmon de Aguiar, exercia a posse ininterrupta, total, mansa e pacífica do imóvel até a data do esbulho perpetrado pelo ora Agravante. Salienta inclusive que efetuou o pagamento da quantia de R$R$16.560,49 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) relativos ao IPTU em atraso.

E como dito, o Magistrado deferiu a tutela de urgência, determinando a reintegração da posse do imóvel em favor da parte autora, ora agravada.

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo, após analisar os documentos colacionados, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante esclarecendo na ocasião que:
“A circunstância de o imóvel descrito na inicial (ID 14016864) ter integrado o universo de bens objeto do processo de inventário e partilha, é, nesta fase incipiente do processo, para que se reconheça o domínio e posse antes pertencente ao “de cujus” e, por conseguinte, hoje, afetada aos seus herdeiros e sucessores e legatários “com os mesmos caracteres” (Cód. Civil, arts. 1.784 e 1.206, respectivamente). Portanto, as atitudes do ora demandado são em tudo e por tudo reprováveis, e suficientes, também considerando a cognição sumária que anima as tutelas liminares, para serem tipificadas como de “esbulho possessório”. Quanto ao mais – e assim encerro – nota-se, “in casu”, a diligência com que o sr. Inventariante obrou contra aquelas atitudes ilegais, prestimosa e eficazmente. Ante o exposto, DEFIRO a medida possessória liminar, tal como requerida no item 8.a) da inicial. (...)”.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento aduzindo para tanto que o imóvel objeto da lide tem como inscrição imobiliária junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha – ES o número 01.07.098.0032.001, constando como proprietário a Sra. Ana de Fátima da Silva Lima Aguiar inscrita no CPF: 811.443.347-72. Salienta que o adquiriu onerosamente e de boa-fé, sendo objeto de transação como pagamento pela venda de outro imóvel.

Pois bem. De início, convém salientar que a tese relacionada a suposta ilegitimidade ativa da parte autora/ agravada não pode ser examinada sob pena de supressão de instância, haja vista que não foi analisada pelo Juízo primevo.

Fixado isso, convém destacar inicialmente que a Ação de Reintegração de posse é a via adequada para discussão da posse, não se fundando na propriedade e no domínio sobre o bem, sendo certo que o deferimento de liminar, em ações como tais exige o atendimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Após analisar os documentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à reforma da decisão agravada, haja vista com base nos elementos até então apresentados não me convenci de que a decisão vergastada comporta modificação neste momento, sobretudo se considerado que o imóvel objeto da ação foi outorgado ao agravado por força de decisão proferida nos autos Processo nº 0009900-58.2008.8.08.0024, relativo ao inventário de Paulo Décio Fonseca de Aguiar.

Nesse contexto, merece destaque a alegação do Agravado no sentido de que a ausência de boa-fé por parte do Agravante mostra-se demonstrada quando evidenciado que supostamente adquiriu o imóvel sem sequer constatar a existência de vultuoso débito de IPTU em atraso, o qual foi quitado pelo Agravado por determinação do juízo em que tramita o inventário.

Assim, considerando que nas ações possessórias como aquela em que proferida a decisão vergastada, é exigido que o Autor demonstre o exercício do poder fático sobre a coisa, de modo a garantir a obtenção da tutela de cunho possessório, circunstância que no caso dos autos, ao menos nessa fase em que proferida a tutela antecipatória, considero como evidenciado nos autos de origem.

Assim, não merece reparos a decisão do i. Magistrado de origem, uma vez que,
em breve e suficiente análise dos pressupostos legais e, de acordo com o seu livre convencimento, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004635-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL PITER BONO ALVES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO DÉCIO FONSECA DE AGUIAR E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DEMONSTRAÇÃO DA POSSE FÁTICA SOBRE O BEM – POSSE DO BEM FOI OUTORGADA AO AGRAVADO POR FORÇA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Ação de Reintegração de posse é a via adequada para discussão da posse, não se fundando na propriedade e no domínio sobre o bem, sendo certo que o deferimento de liminar, em ações como tais exige o atendimento dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações possessórias como aquela em que proferida a decisão vergastada, é exigido que o Autor demonstre o exercício do poder fático sobre a coisa, de modo a garantir a obtenção da tutela de cunho possessório, circunstância que no caso dos autos, ao menos nessa fase em que proferida a tutela antecipatória, considero como evidenciado nos autos de origem.

3.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.